Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026617-02.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: FILIAIS DA AGREX DO BRASIL S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por filiais da Agrex do Brasil S.A. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Asseguram que “atuam em diversos Estados brasileiros e realizam operações de remessa de mercadorias nas quais há incidência do ICMS, especificamente no Estado do Mato Grosso, por força do disposto no Decreto no 2.212/14”, e que “parte das operações realizadas é entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, i.e., entre estabelecimentos das agravantes, para o atendimento de demanda interna de produtos variados como fertilizantes, herbicidas, sementes, assim como transferência de ativos como notebooks, sobre as quais há exigência do ICMS”.
Asseveram que “sem o respaldo de uma decisão judicial individual que lhe assegure esse direito, as agravantes não poderiam simplesmente deixar de recolher o ICMS sob o risco de autuação e exigência do valor correspondente ao imposto, acrescido da multa e juros”; razão da impetração.
Afiançam que, “conforme o art. 105, do Decreto no 182/19 – Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda – cumpre a autoridade coatora exigir ICMS nas hipóteses que entender haver falta de recolhimento do imposto aos cofres públicos, a fim de coibir a evasão tributária”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar em mandado de segurança.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS ao Estado do Mato Grosso sobre o deslocamento interno e/ou interestadual de mercadorias entre os estabelecimentos de sua propriedade, bem como que se abstenha de inscrever o nome da Autora em dívida ativa, de ajuizar Execução Fiscal ou inclusão do nome no CADIN.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 44753480 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades Impetradas.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada. [...]. (Id. 44753466, fls. 88/89).
O justo receio de violação a direito líquido e certo das agravantes decorreria da circunstância de que, “cumpre a autoridade coatora exigir ICMS nas hipóteses que entender haver falta de recolhimento do imposto aos cofres públicos, a fim de coibir a evasão tributária” (Id. 70699470, fls. 6).
De fato, o artigo 3o, I, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, e do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014, preceitua que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do ICMS:
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;
[...]
Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:
I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; [...].
Daí decorrente, enquanto não existir norma superveniente que disponha de modo diverso, não se mostra admissível o fisco renunciar receita.
Nada obstante, os citados dispositivos contrariam o verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, bem como a Tese de Repercussão Geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
No caso, a prova do justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo estaria materializada nas notas fiscais eletrônicas nos 172.772 e 183.756 (Id. 70699470, fls. 60/61), que consta a incidência de ICMS nas operações de “transferência merc.adq.recebida de terceiros” e de “transferência produção estabelecimento”.
É verdade que, proferi decisões e votos, a exemplo dos agravos de instrumento 1019341-51.2019.8.11.0000 e 1003733-13.2019.8.11.0000, julgados em 21 de julho de 2020 e 20 de agosto de 2019, no sentido de que não é juridicamente admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de impedir a autuação do fisco, em caráter genérico, porquanto, importaria em permitir que o contribuinte exerça sua atividade amparada por um verdadeiro salvo-conduto.
No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico que os posicionamentos firmados sejam provisórios, passíveis, portanto, de alteração sempre que um melhor argumento, tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.
No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).
Dessa forma, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar que o agravado se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS incidente nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos de Agrex do Brasil S.A. e suas filiais, desde que não configure ato mercantil e resguardado o direito de fiscalização do Estado de Mato Grosso.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator